Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-10.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, atribui-se à palavra da vítima um grande destaque, tendo em vista que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios.
2. Mantida a condenação pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), em razão da firme palavra da vítima e da testemunha, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. A materialidade e a autoria quanto ao crime de lesão de corporal também estão comprovadas, especialmente pelo laudo de exame de corpo de delito que concluiu que a integridade física da ofendida foi ultrajada.
3. É possível deferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena de ofício, por serem mais benéficas ao réu e em razão do amplo efeito devolutivo da apelação criminal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 215-A, caput e 129, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, deferir a substituição da pena corporal do crime de importunação sexual por uma pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena privativa de liberdade do crime de lesão corporal, sendo que em ambas as condições devem ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.